Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. INDEVIDO. DÍVIDA ANTIGA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

1. Os contratos de fornecimento de água pela CAESB se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilização objetiva do fornecedor por danos decorrente de falha na prestação de serviço, a qual independe da prova de culpa.

3. A ilegalidade do corte no fornecimento de água, quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo, é entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte de Justiça.

4. A manutenção da interrupção no serviço de água com fundamento em débitos pretéritos, para forçar o usuário a efetuar o pagamento de débitos antigos, sobretudo quando tramitava recurso administrativo questionando tais cobranças, demonstra dano pessoal que supera o mero dissabor do cotidiano, sendo plenamente devida a compensação por quantia pecuniária adequada.

5. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, deve ser mantido o valor arbitrado.

6. Recurso conhecido e desprovido.